Tribunal: STF
Processo: HC 188947
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC 594.138.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido o pedido liminar indeferido.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa aduz que “o reconhecimento pessoal da vítima como sendo elemento único probatório, não é suficiente para a segregação cautelar pela ausência de indícios mínimos de autoria delitiva”. Afirma ser “vedado ao magistrado decretar ou manter prisão preventiva alegando manutenção da ordem pública, devido à gravidade do delito, visto que configuraria em cumprimento antecipado de pena, ato que viola também, o princípio constitucional da presunção de inocência”.
    Sustenta, também, ser necessário “observar o momento pandêmico”, alegando que “o comprometimento à saúde do Paciente é perfeitamente presumível se levado em consideração a precariedade da Penitenciaria, que não possui mínima condição de promover o devido acompanhamento que o Paciente tem por direito”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto requer: 
    a) Requer a V. Exa. A concessão da ordem de habeas corpus. Conforme artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal; 
    b) Que seja concedida a ordem liminar, conforme demostrado o perigo de demora e a fumaça do bom direito, para o fim de revogação da prisão preventiva; 
    c) na forma do art. 564, inciso IV, do CPP, requer que seja declarada a nulidade da prisão em flagrante de WESLEY JHONATA BRAGA BARBOSA, revogando todos os seus efeitos, VISTO QUE O PACIENTE NÃO FOI ENCONTRADO EM NENHUMA DAS CONDIÇÕES DE FLAGRÂNCIA CONTIDAS NO ART. 302, DO CPP, BEM COMO O RECONHECIMENTO PENAL NÃO OBSERVOU AS DETERMINAÇÕES DO ART. 226, INCISO II E ART. 227, DO CPP, E A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OCORREU 48 HORAS POSTERIORES DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VIOLANDO ART. 310, DO CPP.
    d) De igual modo, com fundamento no art. 282, §6°, art. 316, caput e art. 321, todos do CPP, requer a Vossa Excelência, A REVOGAÇÃO, COM URGÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, DEVIDO SUA PRISÃO FORA CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFICIO PELO JUÍZO COATOR DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM A MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO DA DEFESA PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, O JUÍZO COATOR DE FORMA ILEGÍTIMA CONVERTEU A PRISÃO EM PREVENTIVA, VIOLANDO O ART. 03-A, ART. 282, §4° E ART. 311 TODOS DO CPP. Resultando em claro Constrangimento Ilegal, bem como, FERE O SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO, CONTIDO NO ART. 03-A, DO CPP, TAMBEM FERINDO O SISTEMA DEMOCRATICO DE DIREITO. CONFORME ENTENDIMENTO DO PRESENTE TRIBUNAL – STF NOS JULGADOS HC 107317 HC 186421, DA DOUTRINA E PRECEITOS JURÍDICOS, devendo a prisão ser revogada com base no art. 282, §5°, art. 313, 1° e art. 321, todos do CPP. Não há óbice ao implemento de medidas diversas da prisão, do art. 319, do CPP, que o Doutro Ministro entender oportuna e pertinente, dentre elas: o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de primeiro grau, nos termos do art. 319, I, CPP; proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, conforme dispõe o art. 319, IV, CPP; o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, nos termos do art. 319, V, CPP; proibição de frequentar determinados lugares, conforme disposto no artigo 319, II, CPP, ou ainda, caso Vossa Excelência entender, mediante o uso da tornozeleira eletrônica, nos termos do artigo 319, IX, CPP.
    e) Outrossim, requer a Revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista em crimes idênticos e análogos (art. 157°, do CPP), os quais os magistrados do NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTODIA - NAC, estão concedendo liberdade a supostos acusados por esses tipos penais. (ATAS DAS AUDIENCIAS INSTRUINDO EM ANEXO), devendo Vossa Excelência fazer DISTINGISHIG, dessas decisões com o caso do Paciente nos termos do art. 315. inciso VI do código de processo penal e em homenagem ao princípio da Isonomia a constituição federal, contido no art. 5°, caput. 
    f) De acordo com o princípio da eventualidade, em caso de MM Ministro não entender pela revogação da prisão preventiva do Paciente, de forma SUBSIDIÁRIA, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo uso de tornozeleira, devido a ser instrumento hábil para controle e rastreamento, bem como é fator impeditivo de reincidência delitiva. Observando, também as circunstâncias pandêmicas, ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), a RESOLUÇÃO N° 62, do Conselho Nacional de Justiça, que aconselha aos magistrados reavaliarem a prisões provisórias, tendo em vista a elevada contaminação dos presos nas unidades do DF, que chegam a 1. 469 (hum mil, quatro centos e sessenta e nove mil) pessoas infectadas, podendo ocasionar no holocausto da população carcerária. 
    g) Que seja, constata, em um juízo inicial, ilegalidade flagrante apta a ensejar a flexibilização da Súmula nº 691/STF, justificável ao ponto de ser o presente writ deferido, in limine, se assim entender Vossa Excelência 
    h) Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da Ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ainda que mediante cautelares alternativas.”
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular, a decisão que negou ao paciente o benefício de poder recorrer em liberdade, ainda que de forma concisa, está fundamentada e não é teratológica, vide trecho infracitado (fl. 98): 
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal ”.
    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Deveras, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido à ampla apreciação pelo Tribunal de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente